Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1003303-56.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DRA. GRACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO
PACIENTE(S): RUBENS XORE PONCE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de RUBENS XORE PONCE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1022405-53.2021.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável praticado por padrasto, em continuidade delitiva – art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP – (ID 119440498)
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 3) o paciente possui “complicações em seu olho, em decorrência de um acidente”, é “hipertenso e diabético”, a justificar prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 119488462), com documentos (IDs 119442456/119442469).
Relatos.
Em 31.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciadas no Boletim de ocorrências (ID 72598689), nas declarações da vítima e das testemunhas, no documento comprobatório da idade da vítima (ID 72599000), no laudo pericial para a constatação de violência sexual (ID 72599002 - pág. 17/22) e nos demais elementos de informação constantes nos autos.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo acusado, o qual, por aproximadamente três anos (desde os oito anos de idade da vítima), praticou os abusos sexuais contra a menor N.G.R.J., valendo-se da facilidade de acesso a ela, diante da coabitação, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta.
Outrossim, o conjunto probante elencado nos autos revela a necessidade da segregação processual para a preservação da integridade psíquica da vítima, em um contexto de análise sob o ângulo da violência de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha, pois os fatos ocorreram, como sobredito, com violência sexual contra mulher em ambiente doméstico e familiar, em evidente condição de vulnerabilidade, além da égide do sistema de garantia estabelecido pela Lei 13.431/2017.
Nessa senda, os fatos narrados pela vítima fundamentam, também, a constatação de grave desvio de personalidade do acusado, pois violou a intimidade de sua enteada no local onde ela deveria se sentir mais protegida, no seu lar, por período considerável de tempo. [...]
Assim, a gravidade em concreto da conduta retratada nos autos e demonstrada pelas declarações da vítima, autorizam a decretação da segregação cautelar do acusado.
A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, haja vista o evidenciado temor da vítima em relação ao acusado, tendo ela informado em suas declarações que tem medo de que o acusado lhe faça algum mal, inclusive, conforme acima registrado, disse que o acusado lhe mandou um recado por seus irmãos, pedindo para que fosse até a casa dele [...]
Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao acusado e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto.
Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Rubens Xore Ponce.” (Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 119440498).
Em 24.2.2022, indeferiu pedido de revogação por entender que não houve “alteração da situação fática fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado”, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13.4.2022 (Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 119442452).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria obrigado N. G. R. de J. a manter conjunção carnal e praticado outros atos libidinosos [passar as mãos e a boca nos seios e no “bumbum”, “beijar de língua” e introduzir o pênis na boca, na vagina e ânus da criança], no período de novembro de 2017 a outubro de 2021, ou seja, quando a criança possuía entre 8 (oito) e 11 (onze) anos de idade.
O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime do crime - estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC no 112763 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 11.9.2012; STJ, RHC no 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016; RHC no 80.817/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017).
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto à saúde do paciente, possui 49 (quarenta e nove) anos de idade (ID 119442461) e apresenta “trauma perfuro contuso em olho esquerdo” desde 2016, fazendo uso diário de dois colírios (ID 119442469), consoantes laudos/exames datados dos anos de 2016 a 2018, cuja situação não constitui óbice para a segregação preventiva, sobretudo pela possibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
Registre-se que a impetração não está instruída com qualquer prova acerca do alegado acometimento por hipertensão e diabetes.
Nesse quadro, o paciente não faz jus à conversão da custódia preventiva em domiciliar, em análise perfunctória.
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação, em sede liminar, ao se considerar o cometimento de delito contra a própria enteada, de forma reiterada e consumada, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC no 106.408/PI - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.4.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, requisitando-lhe informações, no prazo de até 72 (setenta e suas) horas.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista